Tribunal: TJDFT
Processo: 0002613-63.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS FORMULADAS NOS AUTOS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. CAUSA ESPECIAL DE ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 218-A do CP (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As provas foram seguras em demonstrar a conduta do réu de se masturbar na presença de menor de 14 (quatorze) anos, com intuito de satisfazer a própria lascívia, afastando-se o pleito absolutório.
3. Quanto à aplicação da causa especial de diminuição ou de isenção de pena constante dos artigos 45 e 46 da Lei n.o 11.343/2006, em razão da dependência de drogas por parte do agente, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que tais benesses se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria lei de drogas, dada a especificidade da norma (REsp 1691675/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).
4. Por não se tratar de réu reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, nos exatos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP, o regime semiaberto deve ser o estabelecido.
5. Sobre o tema da indenização por danos morais propriamente dito, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para estabelecer o regime semiaberto.